Tribunal: TCU
Processo: 007.536/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4997/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.536/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Lidian Bezerra Nagano (XXX.865.461-XX); Luis Felipe Bassi Alves (XXX.564.918-XX); Marcia Cristina Pacito Fonseca Almeida (XXX.991.028-XX); Matheus Cassio Blach (XXX.127.056-XX); Moises Taate Alves Sarraf (XXX.042.882-XX); Rafael Bello Klein (XXX.176.570-XX); Raquel da Silva Santos (XXX.147.483-XX); Shari Carneiro de Almeida (XXX.459.447-XX); Thais Possenti Pinto Dias (XXX.506.429-XX); Uschi Wischhoff (XXX.639.656-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.